Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713082-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MAGALHAES LELES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gisele Magalhães Leles contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado no curso da demanda (proc. no 0710946-49.2022.8.07.0001, ID no 153165733). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO